Tribunal: TJPA
Processo: 0866377-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866377-88.2021.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE O OBJETO DO PAGAMENTO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, JUSTIFICATIVA PARA CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DEVIDO NA VIA CONSIGNATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Nos termos do art. 335 do Código Civil, a consignação em pagamento é cabível quando houver recusa injustificada do credor em receber o pagamento, impossibilidade de identificação do credor legítimo ou outras hipóteses taxativamente previstas.

II. A existência de litígio entre as partes sobre o contrato e eventuais indenizações não autoriza, por si só, o cabimento da consignação em pagamento, sendo necessário que a controvérsia impeça objetivamente o cumprimento da obrigação pelo devedor.

III. No caso concreto, as Apelantes não demonstraram recusa injustificada dos Apelados em receber os valores consignados, tampouco que o litígio sobre a rescisão contratual inviabilizasse o pagamento.

IV. A consignação em pagamento não se presta à discussão sobre valores devidos ou a afastar a mora do devedor quando o depósito judicial não corresponde integralmente ao montante exigido, sendo o meio adequado para tal finalidade a ação declaratória de inexigibilidade de débito ou a reconvenção no processo em que a cobrança é discutida.

V. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a consignação não pode ser utilizada para debater valores controversos, devendo o devedor demonstrar inequivocamente a existência de um obstáculo concreto ao pagamento.

VI. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a ação de consignação em pagamento sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 334 e 335; Código de Processo Civil, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de consignação em pagamento (proc. Nº 066377-88.2021.8.14.0301), ajuizada contra ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES e LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA.

O
decisum
impugnado julgou improcedente os pleitos autorais nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 335 do CC, a consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

No presente caso, não estão configuradas nenhuma das referidas hipóteses, uma vez que o credor é conhecido, capaz de receber, não há qualquer documento colacionado aos autos que comprove a injusta recusa no recebimento, desde que efetuado nos valores contratados, além do que, nos autos de nº 0856922-70.2019.8.14.0301, supostamente prevento em relação a presente demanda, foi deferida tutela de urgência de obrigação de pagar lucros cessantes
em razão do atraso na entrega do imóvel aqui discutido.

Nesta perspectiva:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ART. 335DO CÓDIGO CIVIL- HIPÓTESES DE CABIMENTO - NÃO VERIFICAÇÃO - LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 335do Código Civil, a consignação tem lugar quando o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma - Não estando presentes os requisitos autorizadores da consignação em pagamento, não há como prosperar o pleito consignatório - Decisão mantida - Recurso não provido.

Ressalto que eventual discordância do autor com as cláusulas do contrato firmado entre as partes deve ser discutida pelas vias próprias, não se prestando a ação de consignação em pagamento a afastar a mora decorrente de sua inadimplência.

Neste sentido:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - Pretensão de "reforma" da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir - Descabimento - Hipótese em que a consignação não se presta ao depósito de valores que o autor entende devidos e diversos daqueles pactuados - Ação de consignação em pagamento que não se mostra como a via processual adequada - Extinção do processo mantida, por falta de interesse de agir - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP Apelação nº 0001867-83.2011.8.26.0150, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2014).

Isto posto, julgo extinto o processo, sem análise do mérito, com fundamento nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC, pela carência de interesse processual.

À UNAJ, caso necessário.

Após, arquivem-se os autos, em tudo observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformadas, as Apelantes interpuseram Embargos de Declaração, alegando contradição, pois a sentença reconheceu a existência de litígio sobre o objeto do pagamento, mas negou o cabimento da consignação, e omissão, pois não determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada. O Juízo acolheu parcialmente os embargos, somente para autorizar a expedição do alvará, mantendo a decisão quanto à extinção do processo.

Nas razões recursais, as Apelantes argumentam que: o juízo de primeiro grau incorreu em error in judicando, pois há litígio pendente sobre o objeto do pagamento, o que autorizaria a consignação, nos termos do artigo 335, inciso V, do Código Civil; houve recusa tácita dos Apelados em receber os valores consignados, pois, mesmo notificados, não compareceram para quitar o saldo devedor e não aceitaram a rescisão contratual; o depósito realizado deveria ser reconhecido como extintivo da obrigação, declarando-se quitada a dívida.

Contrarrazões não apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial no sentido de consignar judicialmente o valor de R$ 96.625,16 (noventa e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), correspondente à devolução parcial de quantias pagas pelos Apelados no contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária nº 2401-A, Torre Amarílis, do Empreendimento Torres Floratta.

Nas razões do recurso, sustentam que a sentença recorrida desconsiderou a existência de litígio sobre o objeto do pagamento, visto que os Apelados ajuizaram ação pleiteando a entrega do imóvel e indenizações, o que justificaria a consignação nos termos do art. 335, V, do Código Civil. Alegam ainda recusa tácita dos Apelados em receber os valores consignados, pois, mesmo notificados, não aceitaram a rescisão contratual. Por fim, defendem que o depósito judicial de R$ 96.625,16 deveria ser reconhecido como suficiente para extinguir a obrigação, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a ação e declarar quitada a dívida.

Passo ao exame dos demais argumentos da apelação.

A matéria devolvida a esta Turma Cível restringe-se à análise da extinção da Ação de Consignação em Pagamento sem resolução do mérito, por suposta carência de interesse processual. As Apelantes sustentam que há litígio sobre o objeto do pagamento, o que justificaria o cabimento da ação consignatória, além de alegarem que os Apelados recusaram-se, ainda que tacitamente, a receber os valores devidos.

A consignação em pagamento está disciplinada nos artigos 334 a 345 do Código Civil, sendo cabível nas hipóteses previstas no artigo 335 do mesmo diploma legal. Dentre as hipóteses, destacam-se a recusa injustificada do credor e a existência de litígio sobre o objeto do pagamento, conforme alegam as Apelantes.

No caso concreto, verifica-se que os Apelados ajuizaram a ação nº 0856922-70.2019.8.14.0301, na qual pleiteiam a entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda, mesmo diante da suposta rescisão contratual por inadimplemento. Esse fato indica, de fato, um litígio sobre o pagamento do saldo devedor e eventuais indenizações devidas, o que poderia justificar a consignação.

O inciso V, do artigo 335 do Código Civil prevê que a consignação tem lugar “se pender litígio sobre o objeto do pagamento”. Assim, caso houvesse dúvida razoável sobre a quem efetuar o pagamento ou se o credor estivesse impossibilitado de recebê-lo por questões judiciais, poderia haver cabimento da ação. Porém, o simples fato de haver uma disputa judicial entre as partes não autoriza automaticamente o uso da consignação, pois é necessário que o litígio crie um obstáculo concreto ao pagamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a consignação só se justifica se o litígio impedir o pagamento de forma objetiva. Se o credor não recusa formalmente o pagamento ou se a discussão envolve o valor correto a ser pago, a consignação não pode ser usada como meio de afastar o inadimplemento do devedor.

STJ - AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2019

“A consignação em pagamento não pode ser usada para discutir valores controversos. Sua finalidade é permitir que o devedor se desonere da obrigação, e não substituir a ação declaratória.”

No caso concreto, embora haja um litígio sobre o contrato e possíveis indenizações, não há prova de que os Apelados recusaram injustificadamente o recebimento do valor consignado. Pelo contrário, a disputa existente diz respeito ao quantum efetivamente devido, envolvendo não apenas o saldo devedor, mas também eventuais indenizações pleiteadas pelos compradores em razão do suposto atraso na entrega do imóvel.

Dessa forma, para que a ação de consignação em pagamento fosse cabível, as Apelantes deveriam demonstrar de forma inequívoca que: o litígio impediu objetivamente o pagamento do valor devido; o credor se recusou injustificadamente a receber a quantia ofertada; o valor depositado corresponde integralmente à dívida.

Como nenhum desses elementos foi comprovado, conclui-se que a consignação em pagamento não era o meio processual adequado para a solução da controvérsia. Embora exista uma ação judicial entre as partes discutindo o contrato e eventuais indenizações, isso não autoriza a consignação em pagamento, pois não há prova de recusa injustificada dos credores, e o depósito feito pelas Apelantes não extinguiria a obrigação na integralidade. O meio adequado para resolver a questão seria a ação declaratória de inexigibilidade de débito ou a reconvenção no processo já existente.

Dessa forma, a existência de litígio sobre o objeto do pagamento não é, por si só, suficiente para autorizar a consignação, pois é necessário que o pagamento realizado pelo devedor seja incontroverso e suficiente para extinguir a obrigação. No presente caso, há evidente controvérsia sobre os valores devidos, especialmente porque os Apelados alegam ter direito a indenizações por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.

Além disso, há um segundo óbice à pretensão das Apelantes. O próprio STJ já se manifestou no sentido de que a consignação em pagamento não é meio hábil para afastar a mora do devedor, quando este pretende depositar um valor inferior ao efetivamente pactuado ou discutido em juízo (AgInt no REsp 1.662.963/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 28/06/2019).

Diante desse panorama, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma. A ação consignatória não pode ser utilizada como substituto de ação declaratória de inexistência de débito ou como instrumento para afastar discussões sobre valores controversos. O meio adequado para as Apelantes discutirem a extensão de sua obrigação é a ação declaratória ou até mesmo a reconvenção no processo já existente (nº 0856922-70.2019.8.14.0301), no qual podem debater a extinção da dívida e a legalidade das retenções contratuais pretendidas.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
e mantenho a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,
assinado na data e hora registradas no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025